Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701764-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA LEDESMA DA SILVA AGRAVADO: MARTA MARIA DOS PASSOS SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SILVANA LEDESMA DA SILVA e FERNANDA LEDESMA DA SILVA BERTRAND, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário no 0704355-76.2019.8.07.0001 assim decidiu em relação ao imóvel situado na cidade de Barra do Corda/MA: (...) 3. Imóvel situado em Barra do Corda/MA – id. 59081481 e 59081482. Na petição de id. 59081480, MARTA MARIA juntou aos autos certidão de ônus do imóvel situado na Barra do Corda/MA. Na petição de id. 66774760, a INVENTARIANTE em conjunto com a herdeira FERNANDA se manifestou acerca dos documentos juntados. À vista dos documentos apresentados está claro que o imóvel não pertence ao falecido, muito menos à MARTA MARIA, logo, não será objeto de partilha nestes autos. Ademais, lembro que a decisão de id. 53278203 já afastou a discussão acerca do custeio para edificar o referido imóvel, por extrapolar os limites deste inventário, cabendo às interessadas a busca de seus eventuais direitos em ação própria. Em suas razões recursais, pretendem as agravantes a reforma da decisão recorrida a fim de que o imóvel existente na cidade de Barra do Corda/MA seja considerado como sendo do de cujus, para o caso de reconhecimento do direito a parte da herança da postulante Marta Maria dos Passos Sobrinho. Narram que é sabido que por inúmeras pessoas ligadas ao de cujus e a Sra. Marta, que seu irmão Pedro Cândido Filho cedeu gratuitamente o terreno em questão, para que nele o de cujus construísse, como efetivamente o fez, um imóvel destinado a moradia da Sra. Marta. Imóvel do qual esta insiste em negar a existência agindo, assim, em clara sonegação de bens. Apontam que toda a obra foi custeada pelo de cujus, tendo a própria Sra. Marta confessado em audiência do processo no 0756967-77.2018.8.07.0016, que tramita na 5a Vara de Família de Brasília/DF a existência e o objetivo da referida construção, sendo necessário nestes autos o reconhecimento da construção e a aferição do valor do terreno em perícia a ser determinada. Requerem seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de que o imóvel existente na cidade de Barra do Corda/MA seja considerado como do monte mor, no caso de reconhecimento da união estável da Sra. Marta. Preparo recolhido (ID. 21501714 e 21501715). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. In casu, as agravantes pretendem reformar a decisão ao ID. 73904109 que não considerou como objeto de partilha o imóvel situado em Barra do Corda/MA. Nesta sede recursal, em síntese, afirmam ter sido a construção do imóvel arcada pelo de cujus. Entendo que razão não lhes assiste. Compulsando os autos na origem, verifico que a Sra. Marta Maria dos Passos Sobrinho apresentou ao ID. 59081480 a 59081485 os documentos referentes ao imóvel em questão, nos quais constam como adquirente o Sr. Pedro Cândido Filho. As agravantes se manifestaram ao ID. 66774760, em igual sentido ao do presente agravo, indicando que o terreno em questão fora cedido gratuitamente pelo Sr. Pedro Cândido Filho ao de cujus para que este construísse o imóvel destinado a moradia da Sra. Marta. Fatos estes, no seu entender, reconhecidos nos autos do processo no 0756967-77.2018.8.07.0016 em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília. Ocorre que estas alegações já foram levantadas pelas agravantes nos autos da ação de inventário, por meio da petição ao ID. 48143582, tendo estas sido advertidas pelo magistrado a quo, nos seguintes termos (ID. 53278203): (...) “A discussão sobre o custeio do imóvel de Barra do Corda/MA, levantada na petição do id 48143596, refoge aos limites deste inventário e não mais deverá ser aqui ventilada, cabendo às interessadas a busca de seus eventuais direitos em ação própria.” De fato, a questão relativa ao custeio do referido imóvel demanda dilação probatória não admitida na cognição estrita do processo de inventário, situação esta constante do artigo 612 do Código de Processo Civil: “Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” O custeio do referido imóvel, a despeito de prova documental suficiente, extrapola os limites do inventário como destacado na decisão recorrida e já decidido por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA JURÍDICA DE NEGÓCIO JURÍDICO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIA INADEQUADA. Nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil, havendo necessidade de dilação probatória acerca da natureza jurídica do negócio firmado sobre bem que pertencia ao de cujus, atualmente registrado no domínio de terceiros, remete-se a questão para as vias ordinárias, uma vez que, por ser matéria de alta indagação, não pode ser decidida em ação de inventário, cujo rito é limitado. (Acórdão 1267460, 07078223220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, a análise dos autos revela que, em que pesem as alegações das agravantes, a questão relativa ao custeio do imóvel localizado em Barra do Corda/MA, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do Código de Processo Civil. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 14:36:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator